Tribunal: TJES
Processo: 5000305-61.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-61.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RIBEIRO
RECORRIDO: JOSE LUIS PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000305-61.2024.8.08.0032

RECTE.:
JOÃO RIBEIRO

RECDOS.: JOSE LUIS PINHEIRO, ANA CARLA LIMA PINHEIRO

REALTOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO DE LOCATÁRIO POR INADIMPLEMENTO. INCOMPETÊ
NCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RITO ESPECIAL. LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por JOÃO RIBEIRO em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 12856431), que assim dispôs: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho os pedidos, para: a) decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes e consequente expedição de ordem de despejo do imóvel objeto da ação; e, b) condenar o requerido ao pagamento dos valores atinentes aos alugueis inadimplidos, no importe de R$ 7.625,87 (sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), devidamente atualizado de acordo com os parâmetros inseridos no contrato, a contar dos vencimentos, ou, em caso de omissão, observando-se os artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº. 14.905 de 2024. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de retirada compulsória, devendo ser expedido mandado de notificação e despejo.”

Em suas razões (ID. 12857084), o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, pois não restou evidenciada a motivação para uso próprio. No mérito, sustenta a ausência de provas acerca da finalidade do pedido de retomada do imóvel, reforçando que inexiste comprovação de que seria para uso próprio. Requer a reforma da sentença, para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID. 12857088), a parte autora, ora recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
C
oncedo a gratuidade de justiça ao recorrente, pois aparentemente hipossuficiente.

Analisando os autos, ouso em divergir do magistrado
a quo,
pois
tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Isto porque, o art. 3º da Lei 9.099/95 restringiu a competência material dos juizados especiais, sendo que, em relação à ação de despejo, esta só é cabível no rito sumaríssimo quando o pedido for para uso próprio. O dispositivo em questão foi ratificado pelo Enunciado 4 do Fonaje, senão vejamos:

ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

Lei 8.245/1991

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

[...]

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

No presente caso, verifico que a pretensão autoral não se limita à liberação do imóvel para uso próprio, tendo em vista que há cumulação expressa com a pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos.

Nesse contexto, não se evidencia nenhuma comprovação acerca dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da competência do juizado especial na hipótese. Isto é, não fora sequer demonstrado que o pedido de desocupação do imóvel funda-se na necessidade de uso próprio ou das pessoas elencadas na lei, motivo pelo qual se conclui que o caso sub judice trata-se na verdade de despejo por eventual inadimplemento de aluguéis, não havendo que se falar em competência do juizado especial para dirimir tal celeuma, vez que há o procedimento especial próprio previsto na Lei 8.245 /1991.

Oportunamente, colaciono os seguintes precedentes sobre o assunto:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. O rito da ação de despejo por falta de pagamento, na forma prevista na Lei nº 8.245/1991 é incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais. Assim, independentemente do valor da causa, cabe ao Juízo Comum o julgamento do feito pela impossibilidade de processamento do rito perante o Juizado Especial. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.413214-8/000, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE. EVIDENTE INTENÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005794-74.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 14.04.2023).

Importante destacar que o recorrente trouxe fato impeditivo do direito da parte autora no caso – moradia em imóvel diverso em outra cidade – e, por mais que este alegue que pretenda voltar a residir na cidade de Mimoso do Sul, em razão do advento de sua aposentadoria, não trouxe aos autos qualquer elemento nesse sentido, ônus que lhe competia, haja vista que o recorrente não tem como fazer prova em sentido contrário nesse caso, eis que se trata de situação personalíssima da parte autora.

Portanto, impõe-se o acolhimento da tese preliminar do recorrente, no sentido de extinguir-se sem resolução do mérito o processo na totalidade, por não se tratar aqui de ação de despejo residencial para uso próprio e, sim, de despejo por falta de pagamento, devendo tanto o despejo como a cobrança serem processadas pelo procedimento específico que rege a matéria, incompatível com a Lei dos Juizados, objetivando-se o pleno acesso às garantias legais das partes, nas posições jurídicas que ocupam, de locador e locatário de imóvel não residencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para

ACOLHER
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)